Tribunal: TJPA
Processo: 0041655-63.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. A palavra da vÃtima, quando se trata de demonstrar a ocorrÃªncia de subtraÃ§Ã£o e do reconhecimento da autoria em um roubo, Ã© de suma valia. Ela Ã© a pessoa que possui contato direto com o agente. Se o delito Ã© praticado na presenÃ§a de outras pessoas, os depoimentos destas sÃ£o importantes para robustecer as declaraÃ§Ãμes da vÃtima. Depoimentos harmÃ ́nicos entre si. Pena de um dos Apelantes reduzida. O regime inicialmente fechado Ã© o mais adequado ao caso, nos termos do Â§ 3Âº, do art. 33 do CP, eis que Ã© o melhor que se alinha ao alcance das finalidades da pena, insertas no art. 59 do CP, quais sejam, a ressocializaÃ§Ã£o do agente e a reprovaÃ§Ã£o do crime. Recurso parcialmente provido e improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00416556320158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR (ADVOGADO: ELSON SANTOS DE ARRUDA)
APELANTE: RANIERE COELHO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELANTE: JOSÉ PAULO SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
.
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o agente. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Depoimentos harmônicos entre si. Pena de um dos Apelantes reduzida. O regime inicialmente fechado é o mais adequado ao caso, nos termos do § 3º, do art. 33 do CP, eis que é o melhor que se alinha ao alcance das finalidades da pena, insertas no art. 59 do CP, quais sejam, a ressocialização do agente e a reprovação do crime. Recurso parcialmente provido e improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento a um deles e negar aos demais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00416556320158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR (ADVOGADO: ELSON SANTOS DE ARRUDA)
APELANTE: RANIERE COELHO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELANTE: JOSÉ PAULO SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR, por JOSÉ PAULO SANTOS e por RANIERE COELHO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e129 dias multa, ao réu RANIERE COELHO DA SILVA e 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 216 dias multa, aos réus JOSÉ PAULO e PAULO SERGIO, todas as penas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 07/07/2015, por volta das 17h30min, os denunciados (...), agindo em concurso, com uso de arma de fogo tomaram de assalto o estabelecimento comercial denominado ¿SUPERMERCADO MARATA¿, estabelecido nesta cidade de Benevides, à Rua 13 de maio, nº 123, no bairro Independente, de onde roubaram a quantia em espécie de R$ 8.000,00 e vários aparelhos celulares de funcionários e clientes do estabelecimento e em seguida empreenderam fuga. Com efeito narram os autos que no dia e hora do evento, chegaram no Supermercado, cerca de 6 (seis) meliantes, sendo que 3 (três) deles portando arma de fogo e apontando as armas em direção aos funcionários anunciaram o assalto. Ato contínuo tomaram das mãos do gerente a quantia em dinheiro e em seguida subtraíram vários aparelhos celulares dos funcionários e dos clientes e logo se evadiram em um veículo RENAULT/SANDERO, enquanto as vítimas gritavam por socorro. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 06 de agosto de 2015, fl. 06.

Aduz o Apelante PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR que depoimentos prestados na fase inquisitória e não confirmados em juízo não tem valor jurídico. Requer a reforma da decisão diante da ausência de provas seguras de sua participação no delito ou a redução da pena que lhe foi imposta.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 327- 331.

O Apelante JOSÉ PAULO SANTOS aduz que não restou comprovada a consumação delitiva com o emprego de arma de fogo. Informa que o contexto probatório é bastante frágil e que a única prova que aponta a majorante do emprego de arma de fogo é o depoimento da vítima, que tem interesse na condenação. Alega que as testemunhas não serviram para provar a materialidade do delito. Pretende a reforma da decisão para a afastar a majorante do emprego de arma.

Contrarrazões às fls. 374-380.

O Apelante RANIERE COELHO DA SILVA afirma que o contexto probatório é bastante frágil. Aduz que não restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas. Pretende que seja afastada a majorante do emprego de arma. Aponta que os depoimentos das testemunhas e da vítima não se encontram em harmonia com as provas dos autos, as quais foram insuficientes para demonstrar a verdade real dos fatos. Informa que a palavra da vítima se mostra isolada, mostrando-se duvidosa, impondo-se o afastamento da majorante do emprego de arma.

Contrarrazões às fls. 401-404.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos, provimento parcial do apelo de PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR e improvimento do apelo de RANIERE COELHO DA SILVA e de JOSÉ PAULO SANTOS.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00416556320158140097
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR (ADVOGADO: ELSON SANTOS DE ARRUDA)
APELANTE: RANIERE COELHO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELANTE: JOSÉ PAULO SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR, por JOSÉ PAULO SANTOS e por RANIERE COELHO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e129 dias multa, ao réu RANIERE COELHO DA SILVA e 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 216 dias multa, aos réus JOSÉ PAULO e PAULO SERGIO, todas as penas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, determino a inclusão do nome do Apelante JOSÉ PAULO SANTOS na capa dos autos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em juízo e dos Termos de Reconhecimento feitos pela testemunha ANDRÉ GUSTAVO CARNEIRO GOMES, gerente do supermercado Maratá, fls. 124-126. A referida testemunha afirmou que estava no local no momento do roubo; que a ação foi filmada pelas câmeras; que foi abordado por um dos acusados que lhe apontou uma arma de fogo; que três dos acusados entraram no supermercado; que levaram os seus pertences além do dinheiro dos caixas.

A materialidade resta comprovada diante dos documentos de fls. 144-145 - laudo pericial e de fl. 94 dos autos em apenso - auto de apresentação e apreensão de objeto.

O policial IRAN DE JESUS SENA LUCAS afirmou que participou da diligência que efetuou a prisão dos acusados; que prenderam dois dos acusados; que um portava uma pistola .40; que depois encontraram os outros autores que estavam portando um revólver calibre 38; que eles estavam escondidos na mata; que foram conduzidos para a delegacia; que eles estavam com os pertences das vítimas.

A vítima RAPHAEL LUIZ MENDES REGO afirmou que estava sentado junto ao gerente da loja quando ocorreu a empreitada criminosa; que um dos acusados o abordou com uma arma em punho; que levaram seus celulares, carteira e relógio; que viu três acusados dentro do estabelecimento e um do lado de fora; que reconheceu quatro acusados na delegacia; que o quinto autor foi reconhecido pelas outras testemunhas; que empreenderam fuga de carro.

A vítima RAISSA VIRGINIA LOPES PURIM afirmou que estava no supermercado no dia do assalto; que estava sentada no caixa quando um deles se aproximou e anunciou o assalto, mandando que a mesma passasse o dinheiro; que o meliante deu um tapa na cara da depoente; que reconheceu o meliante que a abordou na delegacia; que foram subtraídos valores em espécie e outros bens dos clientes e do gerente; que reconheceu três meliantes por foto na delegacia.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (destaquei)
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera.
A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
." (TACRIM-SP - Ap. Crim. - Rel. Juiz Almeida Braga - in JUTACRIM 100/250

O acusado ADSON LIMA E SILVA declarou que são verdadeiras em parte as acusações; que estavam em cinco; que o carro que estavam era de Thiago; que foi para servir de motorista mas na hora desceu do carro para recolher dinheiro dos caixas; que estava dirigindo o carro e Thiago estava ao seu lado e os outros estavam atrás; que Thiago e `nego drama¿ estavam armados; que todos entraram com o rosto descoberto; que subtraiu a quantia de R$ 8.000,00; que o dinheiro do assalto estava no bolso mas a polícia pegou.

O acusado PAULO SÉRGIO MARQUES DE JESUS JÚNIOR afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não sabe o motivo de ter sido preso e que não participou do crime.

O acusado JOSÉ PAULO SANTOS afirmou que a ação não foi planejada; que foram passear de carro e quando passaram em frente ao supermercado decidiram praticar o assalto; que colocou a arma no rapaz que estava na gerência mas subtraiu nenhum bem; que recolheu o dinheiro que estava no supermercado junto a Jhamisson e Adson; que foram abordados pela polícia na BR; que no momento do roubo portava uma pistola que lhe pertencia; que comprou a arma no Ver-o-Peso por R$ 2.000,00; que andava armado para sua defesa; que Thiago lhe convidou para praticar o crime.

Desta forma, não há que se falar em fragilidade probatória, eis que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos entre si, levando ao convencimento de que houve a prática do crime de roubo e de associação criminosa, bem como a participação dos Apelantes na empreitada criminosa.

A pretensão de que seja afastada a majorante do emprego de arma não merece prosperar, eis que a arma utilizada no roubo foi apreendida e periciada, bem como as vítimas foram uníssonas em afirmar que os acusados portavam arma de fogo no momento do roubo, restando ainda comprovado o concurso de agentes.
1)

DAS RAZÕES DO RECORRENTE PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR

Aduz o Apelante que depoimentos prestados na fase inquisitória e não confirmados em juízo não tem valor jurídico. Requer a reforma da decisão diante da ausência de provas seguras de sua participação no delito ou a redução da pena que lhe foi imposta.

Os depoimentos das testemunhas em juízo são suficientes para confirmar a participação do réu Paulo Sérgio. Ademais, o Termo de Reconhecimento de fl.125 comprova que o ora Apelante foi reconhecido pela testemunha ANDRÉ GUSTAVO CARNEIRO GOMES como o meliante que estava do lado de fora do supermercado.

Quanto à pretensa redução da pena, vejamos.

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 139 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Verifico que na sentença ora recorrida não há fundamentação válida na análise de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, portanto, passo a fundamentá-las.

Quanto à
culpabilidade
, ressalto que o réu é imputável, capaz de compreender a ilicitude de seu ato, a qual não desconhecia, sendo-lhe possível e exigível, nas circunstâncias, comportar-se em conformidade com o direito, sendo merecedor de elevada censura pois portava uma arma .40, segundo depoimento do PM que participou da diligência, Iran de Jesus Sena Lucas.

Quanto às
consequências
, ressalto que os objetos subtraídos das vítimas não foram recuperados na totalidade, devendo ser mantida como desfavorável ao réu.

A
conduta social
tem caráter comportamental e exige sejam valorados a integração no meio em que vive, perante a comunidade. Assim, entendo que tal circunstância deve ser mantida como negativa, já que as informações coletadas no decorrer da instrução levam a crer que o réu costuma aterrorizar a população de Ananindeua, Barcarena, Benevides e Belém, conforme se depreende da leitura da certidão de fls. 52-54.

Para se aferir a
personalidade do agente
deveria constar dos autos um laudo psicológico ou psiquiátrico, já que a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Na prática, como regra geral, o julgador possui apenas um contato pessoal próximo com o acusado, que ocorre no momento de seu interrogatório. Sendo assim, não há elementos nos autos capazes de considerar a personalidade do réu como negativa.

Quanto aos
motivos
, tenho que não há nos autos elementos capazes de aferi-lo, devendo ser valorado como neutro, eis que a obtenção de dinheiro de forma fácil é inerente ao tipo penal do roubo.

As
circunstâncias
devem permanecer como negativas, uma vez que o crime foi praticado em um estabelecimento comercial repleto de pessoas.

Desta forma, diante da existência de quatro circunstâncias valoradas negativamente, reduzo a pena base anteriormente fixada, redimensionando-a para 5 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias multa.

Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência diante da certidão de fl. 201, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando 6 anos e 5 meses de reclusão e 140 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, bem como a fração de aumento em 1/3, eis que na data do fato ainda estava em vigor o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, passando a pena definitiva do réu a ser de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 186 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
2)

DAS RAZÕES DO RECORRENTE JOSÉ PAULO SANTOS

Informa o Apelante que o contexto probatório é bastante frágil e que a única prova que aponta a majorante do emprego de arma de fogo é o depoimento da vítima, que tem interesse na condenação. Alega que as testemunhas não serviram para provar a materialidade do delito. Pretende a reforma da decisão para a afastar a majorante do emprego de arma.

As alegações do ora Apelante não merecem prosperar, eis que as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito, como já mencionado anteriormente. Ademais, o emprego de arma restou comprovado pelo auto de apresentação e apreensão, fl. 94, diante do laudo pericial realizado na arma apreendida, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo. Logo, afasto a pretensão do réu quanto a não incidência da majorante do emprego de arma.

Mantenho a pena atribuída ao ora Apelante, eis que não houve manifestação a fim de modificar o
quantum
fixado. Sendo assim, mantenho a pena em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 216 dias multa, em regime fechado.
3)

DAS RAZÕES DO RECORRENTE ADSON LIMA E SILVA/RANIERE COELHO DA SILVA

Afirma que o contexto probatório é bastante frágil. Aduz que não restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas. Pretende que seja afastada a majorante do emprego de arma. Aponta que os depoimentos das testemunhas e da vítima não se encontram em harmonia com as provas dos autos, as quais foram insuficientes para demonstrar a verdade real dos fatos. Informa que a palavra da vítima se mostra isolada, mostrando-se duvidosa, impondo-se o afastamento da majorante do emprego de arma.

Os depoimentos das testemunhas em juízo são suficientes para confirmar a participação do ora Apelante. Ademais, o Termo de Reconhecimento de fl.124 comprova que o réu foi reconhecido pela testemunha ANDRÉ GUSTAVO CARNEIRO GOMES como sendo a pessoa que entrou e ficou na loja andando com o carrinho.

As alegações do ora Apelante não merecem prosperar, eis que as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito, como já mencionado anteriormente. Ademais, o emprego de arma restou comprovado pelo auto de apresentação e apreensão, fl. 94, diante do laudo pericial realizado na arma apreendida, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo. Logo, afasto a pretensão do réu quanto a não incidência da majorante do emprego de arma.

Mantenho a pena atribuída ao ora Apelante, eis que não houve manifestação a fim de modificar o
quantum
fixado. Sendo assim, mantenho-a em 7 anos e 4 meses de reclusão e 129 dias multa, em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no § 3º, do art. 33, do CP. Ressalto que embora a pena tenha sido fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, tenho que o regime inicialmente fechado é o mais adequado ao caso, nos termos do § 3º, do art. 33 do CP, eis que é o melhor que se alinha ao alcance das finalidades da pena, insertas no art. 59 do CP, quais sejam, a ressocialização do agente e a reprovação do crime.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao do Apelante PAULO SERGIO MARQUES DE JESUS JUNIOR para reduzir o
quantum
da pena fixada, e nego provimento aos demais, conforme fundamentação.

É o voto.

Sessão ordinária de 27 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator